Tribunal: STF
Processo: ADI 5623
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.178/2015. RATIFICAÇÃO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS DE PROPRIEDADES RURAIS. ALIENAÇÃO E CONCESSÃO DE TERRAS DEVOLUTAS PELOS ESTADOS. POLÍTICA AGRÍCOLA E DE REFORMA AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RELEVANTES RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA MODULAR OS EFEITOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO DETERMINANDO A SUA EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rejulgamento do caso. Cabíveis são apenas para suprir omissão, desfazer contradição ou clarear obscuridade demonstrada no acórdão. Precedentes.



    Demonstrada razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social admite-se, em sede de embargos de declaração, a modulação dos efeitos de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão, excluindo-se de sua incidência os pequenos e médios imóveis rurais, cujos títulos tenham sido devidamente ratificados pelos cartórios de imóveis na data da publicação da ata de julgamento desta ação direta (1º.12.2022).